Tribunal: STF
Processo: RE 458273
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FAZENDÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.933/97. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.